Tribunal: TJDFT
Processo: 0727522-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS DITAS INCONTROVERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 380 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A consignação em pagamento de parcelas entendidas como incontroversas não tem o condão de desconstituir a mora contratual, nem de impedir que o credor tome medidas restritivas para o cumprimento do contrato entabulado, pois não cabe ao Poder Judiciário retirar garantias contratuais e legais do credor, tais como a cobrança de valores pecuniários pendentes ou a inclusão do nome do consumidor nos serviços de proteção de crédito.
2. O Enunciado de Súmula no 380 do STJ estabelece que: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.